Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-42.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002216-42.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: ALINE DA RESSURREICAO RAMOS

Advogado(s)
:
LUCAS FONSECA DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INVOCADA. LEI MUNICIPAL. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL. ART. 12, § 2º, DA LEI Nº 8.745/93. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda movida por servidora temporária contra município, condenando o ente público ao pagamento de indenização no percentual de 50% dos salários devidos até o término do contrato, ante a rescisão antecipada por conveniência administrativa. 2 - A servidora foi contratada temporariamente para exercer a função de motorista de carro de passeio em duas ocasiões (setembro de 2021 a dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024), mas teve seu contrato rescindido unilateralmente em outubro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se há direito da servidora temporária ao recebimento de indenização pela rescisão antecipada e unilateral do contrato temporário, considerando a aplicabilidade da Lei Federal nº 8.745/93 versus Lei Municipal nº 978/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Os servidores temporários são regidos por regime administrativo especial, diferente do regime estatutário e do celetista, sendo contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária por excepcional interesse público. 5 - O município não comprovou a exigência legal que ele próprio invoca, pertinente à comunicação prévia de 30 dias, tratando-se de fato positivo que incumbia ao acionado demonstrar (art. 373, II, do CPC). 6 - A Lei Municipal nº 978/2020 apresenta lacuna específica quanto às consequências da rescisão antecipada por conveniência administrativa, justificando a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.745/93. 7 - A Cláusula Décima Primeira do contrato temporário exclui indenização somente na hipótese de "término do prazo contratual", situação distinta da ruptura antecipada por conveniência administrativa. 8 - Diante da omissão legislativa local específica sobre a reparação na rescisão antecipada imotivada, aplica-se, por analogia e em observância ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, o art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/93.

9 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização equivalente à metade da remuneração que a servidora receberia até o fim do contrato.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.745/93, art. 12, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 80012764320218050271, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16/05/2023; TJ-MG, AC 10074140085312001 MG, Rel. Renato Dresch, j. 03/12/2015.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002216-42.2023.8.05.0237, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e apelada ALINE DA RESSURREIÇÃO RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
[data registrada no sistema].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça